Tribunal: TJES
Processo: 5000087-02.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-02.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MARIA TOREZANI

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL NO FECHO DA PEÇA. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento habitacional ajuizada em desfavor de Instituição Financeira, acolheu a preliminar de inépcia da inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. A autora sustentou que a pandemia da COVID-19 teria tornado excessivamente oneroso o contrato, pleiteando, em suma, a aplicação da taxa média de mercado e a consequente redução das parcelas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de pedido formal e específico ao final da petição inicial autoriza o reconhecimento da inépcia da exordial, mesmo quando a pretensão deduzida é identificável por meio de interpretação lógico-sistemática do conteúdo da peça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de pedido formal no fecho da petição inicial não configura, por si só, inépcia da exordial quando a pretensão deduzida pode ser compreendida de forma clara mediante interpretação lógico-sistemática do conteúdo da peça.

4.
A autora descreve, ao longo da inicial, os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, indicando os encargos que pretende revisar, o valor incontroverso do débito e anexando os documentos essenciais à instrução da causa, atendendo aos requisitos legais mínimos.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se configura inépcia quando a formulação dos pedidos pode ser extraída do contexto geral da petição.

6.
O artigo 321 do CPC/2015 impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial sempre que for possível o saneamento do vício, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à cooperação processual.

7.
A extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia concessão de prazo para emenda da inicial, configura violação aos princípios do contraditório e da cooperação, notadamente quando o vício não é insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao para DAR-LHE PROVIMENTO e ANULAR a r. sentenca, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ADRIANA MARIA TOREZANI
em face da sentença do evento 14374056, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da “
ação revisional de contrato de financiamento habitacional
” opostos em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acolheu a preliminar de inépcia da inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso I c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 14374058, a apelante sustenta, em suma, que:
(I)
a sentença deve ser reformada, pois a preliminar de inépcia da petição inicial acolhida é matéria superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a extração do pedido por interpretação lógico-sistemática da peça inicial;
(II)
embora o pedido meritório não esteja explicitamente formulado no rol final de pedidos, ele está clara e tecnicamente delineado no corpo da petição inicial, inclusive com laudo pericial e valor incontroverso apresentado;
(III)
a própria concessão de tutela antecipada nos autos demonstra o reconhecimento judicial da existência de pedido válido e da plausibilidade do direito alegado;
(IV)
a autora fundamentou de forma expressa e suficiente a necessidade de revisão do contrato de financiamento habitacional em razão da onerosidade excessiva provocada por evento extraordinário (pandemia da COVID-19);
(V)
caso não seja reformada a sentença, a parte recorrente suportará prejuízo irreparável, em razão da continuidade da cobrança de prestações que considera abusivas.

Desse modo, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Na origem,
ADRIANA MARIA TOREZANI
ajuizou “
ação revisional de contrato de financiamento habitacional
” em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
narrando que, em virtude da pandemia da COVID-19 – fato superveniente, extraordinário e imprevisível – o contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes se tornara excessivamente oneroso, ensejando o desequilíbrio contratual.

Apresentada contestação pelo banco apelado, este requereu o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, alegando que “
Os pedidos da requerente foram direcionados somente à questão liminar do caso, não se atentando a autora ao pedido meritório, pois, inexistente na peça
” (fl. 02 do evento 14374040).

O juízo
a quo
acolheu a preliminar suscitada, fundamentando que a autora não teria formulado pedido meritório claro e específico ao final da peça inicial, impossibilitando, assim, a entrega da prestação jurisdicional.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 adotou, de forma inequívoca, o princípio da primazia do julgamento de mérito, que encontra respaldo expresso nos artigos 317 e 321 do diploma processual, dispondo sobre a necessidade de se oportunizar à parte autora a emenda ou complementação da inicial quando constatado vício que possa ser sanado.

Assim dispõe o artigo 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complemente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

No caso dos autos, embora a parte autora não tenha apresentado pedido formal específico no capítulo final da petição inicial, a leitura integral da exordial, sob a ótica da interpretação lógico-sistemática, revela que a recorrente postulou a revisão do contrato de financiamento habitacional celebrado com o banco apelado, especialmente quanto à taxa de juros pactuada (alegando a requerente que o banco aplica taxa de juros acima da média de mercado) e, consequentemente, o valor das prestações, que, segundo a autora, tornaram-se excessivamente onerosas diante da superveniência da pandemia da COVID-19.

Aduz a autora que a taxa de juros pactuada – Custo Efetivo Total de 9,82% ao ano (+ TR) – é maior do que a taxa média de mercado, de 6% (seis por cento) ao ano, que o índice de referência (SBPE) utilizado no contrato sofreu queda, razão pela qual os novos contratos passaram a ser contratados com juros menores, bem como que a pandemia afetou a base objetiva do contrato, alterando a economia, a renda das famílias e os parâmetros financeiros do mercado, razão pela qual manter a parcelas como contratadas configuraria vantagem excessiva do banco requerido, tornando o contrato excessivamente oneroso.

Assim, requereu a apelante, na exordial, a aplicação da taxa média de mercado e, em consequência, a redução das parcelas contratadas.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de menção expressa no rol de pedidos não é suficiente para configurar a inépcia da inicial, desde que a pretensão possa ser extraída do corpo da petição mediante interpretação lógico-sistemática:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO NA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, RETIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO JÁ AJUIZADA A AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPÍTULO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. MATÉRIA LOCAL E CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. Por sua vez,
"Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte, o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos' (MS 18.037/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 1º/2/2013)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/3/2023).
7. In casu, o fato de, na petição inicial da subjacente ação rescisória, ter sido formulado pedido de rescisão da sentença de primeiro grau e não do acórdão que a confirmou, por si só, não autoriza a conclusão de que seria ininteligível a narração dos fatos que encaminharam à conclusão firmada pela parte autora, ora agravada, no sentido de que a coisa julgada formada no acórdão regional rescindendo em favor da ora agravante seria violadora da Súmula Vinculante n. 4/STF. [...] 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.258.334/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

No mesmo sentido a jurisprudência produzida nos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A ausência de formulação do pleito de julgamento de procedência da execução no tópico específíco “dos pedidos” da inicial da ação de extinção de condomínio, não pode conduzir a inépcia da inicial quando perfeitamente possível extrair tal requerimento da leitura integral da peça vestibular. nterpretação lógico-sistemática da petição inicial que afasta a inépcia da peça vestibular.
2. No caso em apreço, ainda que não haja pleito literal de julgamento de procedência e de determinar para que o réu efetue o pagamento do crédito constante do título exequendo, à luz de uma interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação, sem olvidar o princípio da boa-fé, conforme agora positivado no art. 322, § 2º, do vigente CPC, permite-se compreender a pretensão da exequente, qual seja, o pagamento do valor devido pelo Município executado, sem que isso implique julgamento ultra ou extra petita. Precedente desta Corte Estadual. 3. Nessas circunstâncias, não extrapola os limites da legalidade a compreensão de que se busca com a petição executiva em foco, acompanhada dos documentos essenciais ao processamento da demanda, o cumprimento da sentença, com a consequente expedição de precatório ou RPV. 4. Apelo não provido . À unanimidade de votos. (TJ-PE - Apelação Cível: 00040019020138171370, Relator.: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 29/01/2020, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO - INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - NÃO CONSTATAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA. O pedido com suas especificações figura pressuposto da petição inicial (art. 319, inciso IV do CPC/15). A pertinência da regra ressai da finalidade para a qual foi instituída, considerando-a satisfeita quando alcançado seu escopo essencial.
Podendo-se compreender aquilo que se almeja conseguir com o processo, ainda que a partir da fundamentação, resta observado o preceito legal e não há falar em inépcia da inicial por falta de pedido expresso
. Não viola os limites da causa o reconhecimento de pedido implícito decorrente da interpretação lógico-sistemática das premissas fáticas e jurídicas expostas na peça inicial. (TJ-MG – AC: 10000205693484001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – INEXISTÊNCIA – PEÇA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. Petição inicial que preenche os requisitos legais.
Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e não apenas o que consta na rubrica "dos pedidos".
Pedido de condenação da ré no pagamento de verbas "retro pleiteadas, a serem apuradas em liquidação de sentença" . Pedido certo e determinado. Extinção do processo afastada. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP – Apelação Cível: 0002164-14.2012.8.26.0067 Borborema, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 19/08/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2015).

Ademais, em atenção ao §2º do artigo 330 do CPC/2015, a parte autora indicou na petição inicial as obrigações que pretendia controverter e quantificou o valor incontroverso do débito – R$1.558,00 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) –, descrevendo o fundamento da controvérsia (ônus excessivo decorrente da taxa pactuada), anexando laudo pericial por ela produzido e o contrato firmado entre as partes, o que satisfaz os requisitos legais mínimos para o processamento da ação.

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que a extinção do feito sem resolução do mérito, à míngua de oportuna determinação de emenda à inicial, configura ofensa ao princípio da cooperação processual e ao princípio do contraditório, notadamente em um sistema processual que privilegia a decisão de mérito em detrimento de soluções processuais formais.

Dessa forma, não se verifica a presença dos vícios que autorizem o reconhecimento da inépcia da inicial, não sendo razoável a extinção prematura da demanda sem o esgotamento das possibilidades de saneamento ou emenda, conforme exigido pela legislação processual vigente.

Firme a tais considerações,
CONHE
ÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para anular a r. sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.